Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006774-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ATAILDE COSTA LOBO - CPF: 469.352.312-72 (AGRAVANTE), EUNICE DE ASSUNCAO - CPF: 482.221.781-72 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (PROCURADOR), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (PROCURADOR), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO (AGRAVADO), GIOVANA CRISTINA DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), EUNICE DE ASSUNCAO - CPF: 482.221.781-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – EPIDEMIA DE COVID-19 – RECURSO PROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica e:
"i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor
" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017).

O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.

Segundo a Recomendação 62 do CNJ, é caso de afastar/suspender o decreto prisional enquanto perdurar a situação de calamidade pública ‘
pandemia de Covid-19’
, de modo a manter a finalidade coercitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006774-51.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ATAILDE COSTA LOBO
de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença opostos em desfavor de
MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO e outros
e homologou o valor apresentado no cumprimento, com a decretação da prisão civil do executado, ora agravante, pelo prazo de 90 dias.

Reclama da ausência de análise das justificativas apresentadas que demonstravam a impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar. De modo que pede o afastamento do decreto prisional.

Anota que ambos os exequentes, aqui agravados, são maiores de idade, fato que, no seu entender, desobriga a continuidade do pagamento dos alimentos.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

Em contraminuta (Id 39529482), os agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso por ausência dos documentos obrigatórios elencados no artigo 1017 do CPC. Pedem a revogação da justiça gratuita e a manutenção da ordem de prisão do agravante ou, alternativamente, que a prisão seja cumprida em regime domiciliar enquanto perdurar a situação de pandemia. Ao final, requerem o desprovimento do recurso, com aplicação da multa de 20% sobre o valor executado, na forma do artigo 77,§
§ 2o e 6o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020